Tribunal: TJPA
Processo: 0004473-68.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004473-68.2016.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IARA PORTELA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSPLANTE RENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para compelir o ente estatal a viabilizar transplante renal à autora, portadora de doença renal em estágio final, sob pena de multa diária, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a determinação judicial para viabilização de transplante renal viola o princípio da separação dos poderes; (ii) a obrigação imposta desconsidera as normas que regem o Sistema Nacional de Transplantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantia fundamental de aplicação imediata, assegurado pelos arts. 6º, 23, II, e 196 da Constituição Federal, impondo responsabilidade solidária à União, Estados e Municípios, conforme tese firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

4. A atuação do Poder Judiciário para assegurar tratamento indispensável não configura violação ao princípio da separação dos poderes, quando voltada à concretização de direito fundamental diante de omissão ou insuficiência estatal.

5. A decisão não afastou os critérios técnicos previstos na Lei nº 9.434/1997, no Decreto nº 2.268/1997 e na Portaria GM/MS nº 2.600/2009, limitando-se a determinar que o ente público viabilize o acesso da paciente ao procedimento, observadas as exigências médicas e administrativas pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Os entes federados respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles para viabilização de tratamento médico indispensável. 2. A determinação judicial para assegurar acesso a transplante, com observância das normas técnicas do Sistema Nacional de Transplantes, não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, §1º, 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 487, I, e 496, §4º, II; Lei nº 9.434/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux/Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; STF, AI 708.667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28.02.2012.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida por Lara Portela da Costa, nos seguintes termos (ID 14817310):

“Posto isso e por tudo o mais que nos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão inicial para compelir definitivamente a parte ré a fornecer a parte autora o transplante renal, sob pena de multa diária no valor de três mil reais, limitada a cinquenta mil reais, corrigidos.

Confirmo a ordem liminar deferida.

Deve-se observar, para tanto, se há indicação médica para o transplante, haja vista que não consta nos autos laudo médico atualizado. Condeno o réu ao pagamento de custas processuais, o que em virtude do disposto no art. 40, parágrafo único da Lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, dispenso, por não haver valores a serem reembolsáveis.

Sem honorários advocatícios, em razão do disposto na Súmula nº. 421 do STJ.

Em consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, promova-se o arquivamento dos autos com as cautelas legais.

Sem reexame necessário, em razão do disposto no artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se e intimem-se

Redenção/PA, 24 de setembro de 2019.”

Em suas razões recursais, o apelante suscita violação ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que o Judiciário não poderia interferir na gestão das políticas públicas de saúde.

Pontua a necessidade de observância da legislação que rege o Sistema Nacional de Transplantes (Lei nº 9.434/1997, Decreto nº 2.268/1997 e Portaria GM/MS nº 2.600/2009), especialmente quanto aos critérios técnicos de compatibilidade, tempo de espera e gravidade da doença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 14817314).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do apelo (ID 17863295).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, visto que a sentença está fundada em acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, consoante o art. 496, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a analisar se merece reforma a sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer para compelir o ente estatal a fornecer à autora o procedimento cirúrgico de transplante renal, sob pena de multa diária, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Sabe-se que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos para com tal aspecto.

Ora, compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra expressa do art. 196 da Constituição Federal. Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 263).

Os entes federados são responsáveis, solidariamente, pelo fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos arts. 23, inciso II, e 196 da Carta Magna:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde, consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793 de Repercussão Geral:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Embora o direito à saúde seja uma norma programática, possui máxima efetividade e possibilidade de concretização pelo Judiciário em caso de inércia do Administrador, nos termos do art. 5º, § 1º, da Carta Maior:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Desta feita, apesar das limitações impostas pelo princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição Federal), o Pretório Excelso entende ser legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir a concretização do direito à saúde:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

2. Agravo regimental não provido.

(AI 708667 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 09-04-2012 PUBLIC 10-04-2012) (grifo nosso)

A apelada é portadora de doença renal em estágio final (CID 180), necessitando de transplante renal, conforme documentos médicos acostados aos autos e expressamente reconhecido na sentença.

O Estado do Pará defende a necessidade de observância da legislação que rege o Sistema Nacional de Transplantes (Lei Federal nº 9.434/1997, Decreto nº 2.268/1997 e Portaria GM/MS nº 2.600/2009), contudo a sentença não determinou a realização do transplante à margem dos critérios técnicos legais, ao contrário, expressamente consignou que deve ser observada a existência de indicação médica atualizada para o procedimento.

O que se determinou foi que o ente estatal viabilize o acesso da paciente ao tratamento indicado, dentro das regras do próprio sistema público de saúde, não havendo ingerência indevida do Poder Judiciário na formulação de políticas públicas, mas sim exercício legítimo do controle jurisdicional diante da omissão ou insuficiência estatal no cumprimento de dever constitucional.

No caso concreto, está evidenciado risco concreto à saúde e à própria vida da apelada, não sendo admissível que entraves administrativos impeçam a efetivação do direito fundamental. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM TRAUMA OCULAR E NECESSIDADE URGENTE DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DE PODERES. ARGUMENTOS REJEITADOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de paciente diagnosticada com trauma ocular grave, necessitando de transplante de córnea.

2. O juízo de origem deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente a demanda, determinando que o Estado e o Município de Ourilândia do Norte providenciassem consulta médica especializada, encaminhamento e realização do transplante, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o Estado do Pará possui legitimidade passiva diante da responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde; (ii) aferir se a imposição da obrigação judicial viola a reserva do possível e a separação dos poderes; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A saúde é direito fundamental assegurado no art. 196 da Constituição Federal, constituindo obrigação solidária de todos os entes federativos, nos termos do art. 23, II, e da tese firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

5. É irrelevante para o cidadão discutir a repartição administrativa de competências entre os entes federados, sendo facultado demandar qualquer deles para assegurar o atendimento. A questão de ressarcimento interno é matéria administrativa entre os entes.

6. Alegações genéricas de reserva do possível e de violação à separação dos poderes não afastam a obrigação estatal, pois a tutela judicial visa apenas garantir a efetividade do direito fundamental à saúde e à vida, que se sobrepõe a restrições financeiras.

7. A fixação de astreintes e possibilidade de bloqueio de verbas são medidas legais e adequadas previstas no CPC para assegurar o cumprimento de decisão judicial e a efetividade do direito reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, podendo o cidadão demandar qualquer ente federativo, independentemente da repartição administrativa de competências. 2. Alegações genéricas de reserva do possível e de violação à separação dos poderes não afastam o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, notadamente em casos de urgência médica. 3. A fixação de multa diária contra a Administração Pública constitui instrumento legítimo para garantir a efetividade de decisão judicial que assegura direito fundamental.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004594220238140116 30766877, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026